Tribunal: TJPA
Processo: 0002962-27.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002962-27.2010.8.14.0051

APELANTE: MARIA PETROLINA SANTOS REGO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0002962-27.2010.8.14.0051

APELANTE: MARIA PETROLINA SANTOS REGO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MEDIDA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria Petrolina Santos Rego contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse ajuizado pelo Município de Santarém, referente a imóvel localizado no Bairro Uruará. A sentença determinou a reintegração de posse do Município e a improcedência do pedido contraposto, condenando a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido liminar e falta de citação para contestação após a audiência de justificação; (ii) a validade da sentença que determinou a reintegração de posse e o direito de moradia da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 564, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece que, em ações possessórias com audiência de justificação prévia, o prazo para contestar inicia-se após a intimação da decisão que defere ou não o pedido liminar. No caso, essa decisão não foi proferida, configurando violação ao devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a falta de decisão sobre o pedido liminar e a ausência de citação para contestação após a audiência de justificação impõem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O julgamento de mérito, sem que a ré tenha sido devidamente citada para apresentar defesa, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de decisão sobre pedido liminar e a não intimação da parte ré para contestar, após audiência de justificação prévia, configuram nulidade da sentença, nos termos do art. 564, parágrafo único, do CPC/2015.

O julgamento de mérito sem observância ao devido processo legal, com prejuízo ao direito de defesa, impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 564; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 890598/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.11.2010.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 21/10/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por MARIA PETROLINA SANTOS REGO, em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 6° Vara Cível e Empresarial de Santarém, que nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, que julgou procedente o pedido.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM na qual narrou que na data de 24 de setembro de 2007, a União, por meio de sua Secretaria do Patrimônio Gerência Regional de Patrimônio da União no Pará, autorizou o Município de Santarém a realizar obras e serviços de engenharia na margem direita do Rio Amazonas, nos bairros do Mapiri e Uruará, de modo que o ente municipal passou a deter a posse sobre as áreas contempladas na Autorização concedida pela União.

Contou que ao iniciar as obras vinculadas ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC no Bairro do Uruará, o requerente promoveu o levantamento da área, cadastro de moradores, entre outras medidas necessárias, cabendo à empresa Mello de Azevedo S. A. o início das obras de aterro, compactação de via, construção de contenção do cais de arrimo e de unidades habitacionais no Bairro do Uruará.

No entanto, por ocasião da análise e estudos para colocação de aterro, a empresa Mello de Azevedo comunicou informalmente que a casa da requerida estava impedindo o avanço das obras de aterro da orla do Bairro do Uruará. Seguiu narrando que, em meados do mês de março de 2009, a Secretaria Municipal de Infraestrutura promoveu a avaliação do imóvel em questão, bem como notificou a requerida para comparecer na referida Secretaria para tentar resolver o impasse.

Apontou que na reunião ocorrida na Secretaria Municipal de Infraestrutura, foi esclarecido que a requerida já estava cadastrada no Programa de Aceleração do Crescimento, bem como iria receber unidade habitacional, bem como foi proposto também o pagamento das benfeitorias existentes no imóvel em comento, e ainda que a Prefeitura Municipal arcaria com o pagamento de aluguel até o recebimento da unidade habitacional. Porém, em que pese a tentativa de recomposição, a proposta não foi aceita.

Contou que em dezembro de 2009, a empresa Mello de Azevedo S.A., por meio do Ofício 199 - MUH/2009, informou que a residência da requerida estava impedindo a continuidade das obras, que já estavam paralisadas há mais de 60 dias. Em razão do ocorrido, a municipalidade notificou a proprietária para o desocupar o imóvel em comento, o que não foi atendido pela requerida.

Assim, asseverou que a resistência da moradora está impondo prejuízos à coletividade, pois está atrasando obras destinadas à melhoria da qualidade de vida da população do referido bairro, motivo pelo qual ajuizou a ação e requereu a imediata desocupação do imóvel em epígrafe.

O feito seguiu o seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 1206358, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Desse modo, o autor deve provar que perdeu a posse daquele determinado bem, ou seja, que não está mais podendo exercer a posse mansa e pacifica devido ao esbulho praticado pelo réu.

Esse esbulho foi comprovado pela parte autora.

Diante da comprovação dos requisitos para a procedência da ação reivindicatória, não resta outra alternativa, senão, PROCEDÊNCIA dos pleitos autorais e a extinção do processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487,1. do CPC.

Quanto ao pedido contraposto, julgo IMPROCEDENTE, eis que o laudo juntado aos autos às fls. 83 atesta a inexistência de valor comercial,

111. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, lendo o autor demonstrado os requisitos previstos no artigo 561 do CPP, mantenho a liminar anteriormente deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido de REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face dos seus ocupantes, e EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso 1, do CPC.

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. Custas ex lege.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Tendo em vista a qualidade do trabalho desenvolvido pelos advogados, a natureza e a importância da causa, o tempo e o lugar da prestação do serviço e a necessidade de apreciação eqüitativa, com fulcro no artigo 85 do CPC. arbitro os honorários advocatícios aos advogados da parte requerente, no valor dc 10% sobre o valor da causa.”

Inconformada, MARIA PETROLINA SANTOS REGO interpôs recurso de apelação (id n° 1206359).

Inicialmente, a apelante pugna pela nulidade do processo, em razão da ausência de apreciação da medida liminar, bem como da citação e da concessão de prazo para contestação.

Afirma que, consoante art. 930 do CPC/73 (564 do CPC/15), na Ação de Reintegração de Posse, realizada audiência de justificação, o prazo de contestação inicia-se quando a parte é intimada da decisão que defere ou não a medida liminar pleiteada na inicial. No caso dos autos, porém, verifica-se que tal procedimento não foi devidamente observado.

Destaca que, ao receber a inicial, o magistrado designou audiência de justificação antes da apreciação da medida liminar requerida, determinando a intimação da ré para comparecimento à audiência. Entretanto, no momento de realização da referida audiência, foi pleiteado o adiamento do ato processual, em razão de a autora ter sido intimada apenas dois dias antes da sessão, pedido este que foi acolhido, resultando no redesignamento da audiência para nova data.

Na nova data, a demandada ofertou proposta de acordo, que ficou de ser avaliada pelo Município de Santarém, oportunidade em que foi determinada a realização de perícia no imóvel.

Afirma que, sendo concluída a perícia e não tendo sido aceito o acordo iniciado entre as partes, então, competia ao magistrado, deliberar sobre a medida liminar postulada e determinar a intimação da parte ré sobre essa decisão, deferindo ou não a medida liminar, para oferecimento de defesa, no prazo previsto no art. 930, § único, do CPC, atual 564, § Único do NCPC.

Assim, defende que é patente a nulidade da aludida sentença, porquanto é evidente o prejuízo sofrido pela parte ré, que se viu alijada do exercício do direito à ampla defesa, constitucionalmente lhe assegurado.

No mérito, argumenta que o imóvel objeto do litígio é o único bem imóvel que a demandada possui para sobreviver e de onde retira o seu sustento, já vivendo naquele local há mais de 20 (vinte) anos, e retira o seu sustento com a plantação de uma pequena horta e com a criação de galinhas. Destarte, ao retirá-la daquele local, certamente estaria negando à demandada o direito à moradia, direito social fundamental protegido pela Carta Magna.

Somado a isso, suscita sobre o direito de retenção por benfeitorias e edificações no imóvel, em favor da demandada, visto que o próprio autor em sua inicial reconhece o direito de indenizar à demandada em suas benfeitorias.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença combatida, ante a ausência de apreciação da medida liminar e, por via de consequência de citação e concessão de prazo para a demandada oferecer contestação. Caso seja superada a preliminar, requer-se a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, notadamente em respeito ao direito à moradia.

Alternativamente, na hipótese de ser mantida a sentença, a apelante pugna para que seja incluída no Programa Social de Habitação, determinando-se que o Município pague à autora aluguel até que lhe seja entregue uma unidade habitacional. Por fim, pede para que seja reconhecido em favor da recorrente, o direito de retenção pelas benfeitorias, construções e plantações realizadas no imóvel, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, bem como direito de retenção até que seja efetivado o pagamento pelas ditas benfeitorias.

O MUNICÍPIO DE SANTARÉM apresentou contrarrazões (id n° 1206360).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, determinando que seja apreciado o pedido liminar, com consequente reabertura do prazo para oferecimento de contestação.

Em despacho de id n° 17732665, destaquei que, em resumo, trata-se de ação ajuizada em 12/03/2010, a qual narra situação que teve origem em meados de 2009. Em março de 2018 foi proferida sentença, julgando procedente o pedido de reintegração de posse. Diante desses fatos, determinei a intimação de ambas as partes para que se manifestem sobre a atual situação do ocorrido e das benfeitorias mencionadas, bem como sobre o andamento das obras mencionadas na lide.

No id n° 17740979, a Defensoria Pública do Estado do Pará informou que foram infrutíferas as tentativas de contato com a autora, motivo pelo qual requereu a sua intimação pessoal.

As informações da sra. Maria Petrolina Rego foram prestadas no id n° 19015069.

Por sua vez, o Município de Santarém apresentou relatório sobre a situação e andamento das obras, bem como, a situação do imóvel objeto da lide (id n° 19632981).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse em face dos seus ocupantes e julgou improcedente o pedido contraposto.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la.

Preliminar de nulidade da sentença

A apelante afirma que, consoante art. 930 do CPC/73 (564 do CPC/15), na Ação de Reintegração de Posse, realizada audiência de justificação, o prazo de contestação tem início quando a parte é intimada da decisão que defere ou não a medida liminar pleiteada na inicial. No caso dos autos, porém, verifica-se que tal procedimento não foi devidamente observado.

Destaca que, ao receber a inicial, o magistrado designou audiência de justificação antes da apreciação da medida liminar requerida, determinando a intimação da ré para comparecimento à audiência. Entretanto, no momento de realização da referida audiência, foi pleiteado o adiamento do ato processual, em razão de a autora ter sido intimada apenas dois dias antes da sessão, pedido este que foi acolhido, resultando no redesignamento da audiência para nova data.

Na nova data, a demandada ofertou proposta de acordo, que ficou de ser avaliada pelo Município de Santarém, oportunidade em que foi determinada a realização de perícia no imóvel.

Afirma que, sendo concluída a perícia e não tendo sido aceito o acordo iniciado entre as partes, então, competia ao magistrado, deliberar sobre a medida liminar postulada e determinar a intimação da parte ré sobre essa decisão, para oferecimento de defesa, no prazo previsto no art. 930, § único, do CPC, atual 564, § Único do CPC/15.

Assim, defende que é patente a nulidade da aludida sentença, porquanto é evidente o prejuízo sofrido pela parte ré, que se viu alijada do exercício do direito à ampla defesa, constitucionalmente lhe assegurado.

De início, antecipo que a sentença recorrida está eivada de nulidade e merece ser desconstituída pelas razões a seguir dispostas.

Nas ações possessórias, regidas pelo procedimento especial disposto entre os artigos 554 e 568 do Código de Processo Civil, o direito à defesa é garantido por meio da comunicação da decisão que, em caráter liminar, defere ou não o mandado de manutenção ou reintegração de posse. Assim, caso o pedido liminar seja concedido ou rejeitado de pronto, a parte ré será citada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sendo notificada no mesmo ato em que toma ciência da referida decisão.

Entretanto, quando há a designação de audiência de justificação prévia, como no presente caso, o prazo para contestação tem início somente após a intimação da decisão que concede ou nega a medida liminar. Esta orientação está expressamente prevista no art. 564, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, conforme segue transcrito:

Art. 564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 (cinco) dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar.

Em termos práticos, o prazo para a apresentação da contestação somente começará a contar a partir da decisão que defira ou não o pedido liminar. Entretanto, como relatado no histórico processual, essa decisão ainda não foi tomada. Mesmo com a realização da audiência de justificação prévia, o pleito liminar permaneceu sem análise naquela oportunidade, em decorrência da contradita suscitada pelos apelantes.

'In casu', observa-se que a apelante não teve a oportunidade de apresentar contestação. Vejamos:

No id n° 1206348, o juízo
a quo,
não apreciou o pedido liminar e designou audiência de justificação, nos seguintes termos:

“DESPACHO 1- Em que pese se tratar de imóvel público e considerando os documentos apresentados, o qual demonstra que a requerida está na posse do terreno há vinte anos,
reputo necessário para a decisão sobre o pedido liminar, designar audiência de justificação de posse
a se realizar em 29/04/2010 às 10 horas onde serão ouvidas testemunhas apresentadas independente de intimação pelo autor. 2-
Intime-se o réu para comparecimento na audiência momento em que poderá inquirir as testemunhas e será citado para contestação
. 3- Intimem-se as partes.”

A ré, ora apelante, foi devidamente intimada para comparecer à audiência designada (id n° 1206348 - Pág. 4). Na referida audiência, a Defensora Pública nomeada para assistir a requerida apresentou um requerimento para que o ato fosse remarcado, considerando que a ré havia sido intimada apenas no dia 27 de abril de 2010 e que a nomeação da defensora ocorreu somente na data da audiência, não havendo tempo hábil para a análise dos autos (id n° 1206349 - Pág. 1). O pedido foi deferido naquela ocasião.

Nesse ínterim, foi realizada vistoria no imóvel, com a confecção de laudo técnico. As partes foram posteriormente intimadas para se manifestarem acerca do referido laudo (id n° 1206351 - Pág. 6). O Município de Santarém, em sua manifestação, concordou com o Laudo de Avaliação Judicial e requereu o prosseguimento do feito (id n° 1206352).

Por sua vez, Maria Petrolina Santos Rego, ao se manifestar, discordou da conclusão do laudo no que tange à inexistência de valor comercial das benfeitorias realizadas no imóvel. Ademais, ressaltou que a parte autora não se manifestou sobre a proposta formulada pelo juízo e aceita pela ré, conforme registrado às fls. 72, a qual consistia na entrega de uma das casas em construção pelo PAC, além de uma indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id n° 1206353).

Em sequência, o Município manifestou-se contrariamente à proposta de acordo (id n° 1206354). Ato contínuo, foi designada nova audiência (id n° 1206354 - Pág. 3), e, nesta, o autor não apresentou as testemunhas arroladas para oitiva, além de solicitar prazo adicional para apresentação de uma proposta de acordo (id n° 1206355 - Pág. 1).

Posteriormente, o Município informou que seria possível a ocupação de uma unidade habitacional no Residencial Moaçara, ainda em fase de finalização, caso a requerida demonstrasse interesse, devendo a mesma procurar o setor competente para o cadastro respectivo. No entanto, a proposta foi recusada pela ré (id n° 1206356).

Em despacho subsequente (id n° 1206356 - Pág. 10), o juízo a quo determinou que, em caso de negativa do acordo, as partes fossem intimadas a apresentar memoriais finais.

Diante de todo o exposto, observa-se que, em nenhum momento, houve a apreciação do pedido liminar, tampouco a intimação da ré para apresentar contestação, em flagrante contrariedade ao disposto no art. 564, parágrafo único, do CPC/15.

Ademais, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça tem firmemente entendido que a citação da parte requerida para comparecer à audiência de justificação prévia visa, essencialmente, apenas informá-la sobre essa audiência.

Nessa circunstância, a convocação do réu não tem por finalidade proporcionar sua defesa imediata, mas sim garantir sua participação na audiência de justificação. Tal entendimento é reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 930, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. A ciência que se dá ao réu acerca da audiência de justificação, prevista no artigo 928, não corresponde a citação para os fins do artigo 213 do CPC, mas chamamento para acompanhar a assentada de justificação. 2. Realizada a audiência de justificação, concedida ou não a liminar, o autor promoverá a citação do réu para contestar, sendo que o prazo só terá início a partir da juntada aos autos do mandado de intimação da decisão que deferir ou não a liminar, nos termos do artigo 930, parágrafo único do CPC. Precedentes desta Corte .

3. Recurso especial provido para anular a sentença e o acórdão.

(STJ, REsp nº 890598/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23/11/2010).

A jurisprudência é vasta e consolidada no sentido de que a sentença proferida em desobediência ao disposto no art. 564 do Código de Processo Civil de 2015 deve ser anulada. A esse respeito, passamos à análise de precedentes que corroboram tal entendimento:

POSSESSÓRIA DE IMÓVEL. Reintegração de posse.
Alegação de esbulho por parte da comodatária ante a não desocupação do imóvel após notificada extrajudicialmente.
Sentença de procedência.
Irresignação da parte ré.
Cabimento quanto à preliminar de cerceamento de defesa. Ausência de oportunidade à parte ré para apresentar contestação ao feito. Prazo para defesa que, no caso de possessória em que tenha sido designada audiência de justificação prévia, começa a correr a partir da decisão pelo deferimento, ou não, da liminar, nos termos do parágrafo único do art. 564 do CPC.
Situação dos autos em que, muito embora tenha havido a audiência de justificação prévia, o D. Juízo de origem não deliberou acerca da liminar e julgou o feito antes que fosse oferecida contestação.
Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada
. Demais questões prejudicadas. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10002921320208260407 SP 1000292-13.2020.8.26.0407, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 31/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR CARÊNCIA DE AÇÃO, FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. PRECIPITAÇÃO. AS CONDIÇÕES DA AÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM O DIREITO MATERIAL EM DISCUSSÃO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTIGO 562 A 564, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. (...) 4.
Ademais, nos casos das ações possessórias, o procedimento a ser adotado pelo Julgador se encontra previsto nos artigos 562 a 564, do Código de Processo Civil, o qual não fora observado no presente caso, uma vez que ao receber a petição inicial, a análise do pedido liminar fora postergado para depois do contraditório e da audiência de justificação prévia, na qual, as testemunhas arroladas não foram ouvidas e o Magistrado primevo determinou o autor a juntada de documentos. Posteriormente, em nova audiência preliminar designada, o dirigente do feito, acolhendo preliminar de carência de ação suscitada pelo demandado/apelado, extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de indícios da posse do promovente sobre o imóvel descrito nos autos
. 5. Destarte, é forçoso reconhecer que o Julgador Planicial se precipitou em resolver o litígio que lhe fora submetido e incorreu em error in procedendo por não adotar o procedimento próprio da ação possessória e não resolver o mérito do processo apoiado em um fundamento relacionado ao direito material em si e não aos próprios da condição da ação, razão pela qual impõe-se a nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à Origem para o regular processamento da ação reintegratória. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença Anulada. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, em conformidade com o voto da e. Relatora.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0009108-82.2015.8.06.0164 São Gonçalo do Amarante, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO POSSESSÓRIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO PELOS ARTS. 554 A 568, DO CPC. DESIGNADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO PARA CONTESTAR INICIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIR OU NÃO A MEDIDA LIMINAR. ART. 564, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINOU, EXPRESSAMENTE, A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CONTESTAR. § 2º, DO ART. 186, DO CPC. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM SER PREVIAMENTE ANUNCIADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZ SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS, EM DECISÃO SANEADORA FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Em se tratando de ação possessória, cujo procedimento especial é previsto pelos arts. 554 a 568, do CPC, a efetivação da oportunidade da defesa se dá pela comunicação processual da decisão conceder ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse. Quando o pedido liminar for concedido ou negado de plano, a parte promovida será citada para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, no mesmo ato que em é cientificada da decisão. Contudo, quando for designada audiência de justificação prévia, como é o caso dos autos, o prazo para contestar somente iniciará a partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. Isso é o que determina o art. 564, caput e parágrafo único do CPC
. 2. Às folhas 55/56, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse e determinou, expressamente, a intimação pessoal da parte autora para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. (...).
5. Ademais, se o mandado de citação se restringiu a convocar a promovida para comparecer à audiência de justificação prévia, em se tratando de parte assistida pela Defensoria Pública, a intimação a que se refere o parágrafo único do art. 564 do CPC, deve ser necessariamente realizada por intimação pessoal da parte, com expressa informação sobre o prazo para oferecimento da contestação e das consequências de sua revelia, não se podendo conceber a ideia de decretação da revelia sem essa ressalva, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
(...)

(TJ-CE - AC: 01127844520188060001 Fortaleza, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 24/08/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESBULHO. TURBAÇÃO. AMEAÇA.
REINTEGRAÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO LIMINAR. CITAÇÃO. ART. 564 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO PRO JUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Nas ações possessórias, o prazo da Contestação, em caso de audiência de justificação, só começa a fluir a partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 930, parágrafo único, do CPC/73 e art. 564, parágrafo único, do NCPC). 2. Entendimento do Supremo Tribunal de Justiça. 3. Ainda no que concerne ao prazo para contestar, o parágrafo único, em norma clara, deixa evidenciado que, se houver audiência de justificação prévia, esse prazo será contado da data da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. 4. Ocorre que, não houve a publicação de decisão concessiva ou negatória de medida liminar, como bem depreende a exigência do art. 564 do CPC, a partir da qual correria o prazo para o contraditório e ampla defesa da parte Apelante
.
5. Apesar da Sentença (fls. 90/100) declarar que a liminar em questão foi indeferida, nunca fora publicada a decisão para promover o exercício das garantias processuais, como citado em Despacho de fl. 48.
6. Desponta dos autos que não houve a oportunidade à parte de exercer suas garantias processuais, vez que o juízo primevo julgou o mérito em Sentença sem a possibilidade de defesa/contestação da parte Apelante, configurando a preclusão pro judicato. 7
. Recurso conhecido e provido. 8. Anular a Sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem em vista da preclusão pro judicato, com a consequente abertura do prazo de defesa/contestação, com fulcro no art. 564 do CPC de 2015.

(TJ-BA - APL: 05021368420178050103, Relator: IVANILTON SANTOS DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2019)

Ação de reintegração de posse - prazo para contestação - art. 564, parágrafo único do Código de Processo Civil - ausência de intimação do réu acerca de eventual concessão ou não da medida liminar - contagem do prazo não iniciada - testemunhas ouvidas em audiência de justificação - ausência de dilação probatória - réu que não teve oportunidade de arrolar testemunhas na fase instrutória - cerceamento do direito de defesa do réu - sentença anulada - recurso provido
para esse fim.

(TJ-SP - AC: 11047255320198260100 SP 1104725-53.2019.8.26.0100, Relator: Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 14/04/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ APÓS CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - NULIDADE - CONFIGURADA - SENTENÇA CASSADA
. Verificando-se que a requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer seu sustento e de sua família, deve-se deferir o pedido de justiça gratuita.
A ausência de intimação da ré após a concessão da medida liminar de reintegração de posse, sem a observância do art. 564 do Código de Processo Civil, enseja nulidade parcial do processo.

(TJ-MG - AC: 02597874520158130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 01/08/2017, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM DEFESA DA POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA.
O DEFERIMENTO OU O INDEFERIMENTO DA DECISÃO QUANTO À MEDIDA LIMINAR É O MARCO INICIAL PARA O OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 564, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PARTE RÉ QUE PUGNOU, EM TODAS AS FASES DO PROCESSO, PELA CONCESSÃO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA PEÇA DE BLOQUEIO. PEDIDO LIMINAR QUE NÃO RESTOU ANALISADO. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA NÃO CONCEDIDO.

ERROR IN PROCEDENDO.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. ANULAÇÃO DO R. DECISUM É MEDIDA QUE SE IMPÕE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A PRESENTE DEMANDA E A AÇÃO DE COBRANÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55 DO CPC. PRECEDENTES. MERA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA ANULAR A R. SENTENÇA.

(TJ-RJ - APL: 00305532420168190209, Relator: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Por fim, corroboro do mesmo entendimento exarado pelo Ilustre Procurador de Justiça, por ocasião do seu parecer, no sentido de que “analisando o curso processual, de fato, não houve a observância do procedimento descrito no art. 564 do CPC, embora tenha ocorrido manifestações da Requerida/Apelante no curso da instrução, estas se restringiram à manifestação quanto ao laudo de avaliação do bem, proposta de acordo e realização de audiência. Não obstante tenha se discutido durante do processo a possibilidade de acordo, as partes manifestaram expressamente que não aceitariam conciliar, portanto, ultrapassada esta possibilidade, competia ao Magistrado em 1º grau deliberar sobre a decisão liminar e determinar a intimação da Demandada para apresentar sua defesa, conforme estabelecido pelo parágrafo único do art. 564 do CPC.”

Segue o Procurador em sua manifestação: “deve ser destacado também que na parte dispositiva da sentença o Magistrado julgou procedente a ação e afirmou “mantenho a liminar anteriormente deferida”, todavia, não houve apreciação do pedido liminar, restando caracterizado o cerceamento de defesa”.

Destarte, a anulação da sentença é medida que se impõe, prejudicada a controvérsia acerca das demais questões suscitadas neste recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para acolher a preliminar suscitada, determinando que seja apreciado o pedido liminar, com consequente reabertura do prazo para oferecimento de contestação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2024